Tribunal: TJBA
Processo: 8030180-71.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Embargos de Declaração
simultâneos
na Ação Ordinária
nº. 8030180-71.2025.8.05.0000

Autor - Prefeitura Municipal de Jacaraci

Advogado: Magno Israel Miranda Silva – OAB/BA nº 26.125

Réu: Estado da Bahia

Réu: Superintendência de Promoção Turística do Estado da Bahia - SUFOTUR

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. MUNICÍPIO DE JACARACI. ESTADO DA BAHIA E SUFOTUR. CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material (art. 1.022, CPC).

Configurada omissão quanto à fundamentação da não condenação em honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para explicitação dos motivos determinantes.

O princípio da causalidade, norteador da distribuição dos ônus sucumbenciais, impõe que responda pelas despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo, especialmente nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito.

Nas situações em que não há análise de mérito, o pedido liminar foi indeferido, a perda do objeto decorreu do transcurso temporal e não há elementos suficientes para determinar inequivocamente a causalidade, não se justifica a condenação em honorários advocatícios de qualquer das partes, sob pena de oneração inadequada.

A ausência de condenação em honorários, em casos tais, preserva a isonomia processual e evita enriquecimento sem causa.

Embargos de declaração de ambas as partes parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos ou infringentes, apenas para suprir omissão e explicitar os fundamentos da não condenação em honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Ação Ordinária nº
8030180-71.2025.8.05.0000
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
acolher
parcialmente
o
s embargos
de declaração opostos por ambas as partes
, sem efeitos modificativos ou infringentes
,
apenas para suprir a omissão apontada e explicitar os fundamentos da não condenação em honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos
, nos termos do voto do Relator.